Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705293-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV, DO CPC. OFENSA A COISA JULGADA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EQÚIVOCO SOBRE O PARÂMETRO DA BASE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO CORRETA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Relativamente às condições da ação e aos pressupostos processuais, a admissibilidade da ação rescisória encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de uma decisão de mérito transitada em julgado; e b) o ajuizamento da ação antes do transcurso do prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC. 2. Nas hipóteses de ação rescisória, vale destacar que eventuais discussões sobre os índices, metodologia e excesso de execução estão preclusas, em razão da proteção constitucional da coisa julgada. Todavia, ainda assim, excepcionalmente, é possível analisar os cálculos apresentados nas hipóteses de erros na aplicação dos parâmetros aplicados anteriormente. 3. No caso concreto, há evidente erro de cálculo no cumprimento de sentença relativo ao ao honorários sucumbenciais. Enquanto o acórdão do título exequendo fixou os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, observa-se que a base de cálculo do cumprimento de sentença foi de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cabendo a correção para adequar a decisão rescindenda aquele percentual. 4. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança ou excesso de execução para incidir a repetição do indébito. 5. Preliminar rejeitada. Ação Rescisória parcialmente procedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 8o e 8-A, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra os honorários advocatícios arbitrados. Afirma que deve ser fixado em valor condizente com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para assegurar a justa remuneração da advogada pelo trabalho desenvolvido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que a parte insurgente seja condenada às sanções previstas nos artigos 81 e 1.021, § 4o, ambos do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 8o e 8-A, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois "de acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. Precedentes [...] Ausente o prequestionamento dos artigos alegados como violados, não é possível o conhecimento do recurso especial. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (REsp n. 1.998.033/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/10/2024). Registre-se, ademais, que "consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no REsp 2.095.778/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em relação à pretendida condenação da recorrente às sanções previstas nos artigos 81 e 1.021, § 4o, ambos do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016